Tribunal: TJDFT
Processo: 0733536-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733536-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: THAMER ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DROGA APREENDIDA. INSTRUMENTO. PRÁTICA DO TRÁFICO. DINHEIRO EM ESPÉCIE. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. EXASPERAÇÃO. QUANTUM. DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. 1. Procede-se à busca pessoal quando presente fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos, entre outros, necessários à prova da infração e, ainda, para colher qualquer elemento de convicção sobre sua ocorrência. 1.2. No caso dos autos, o apelante, durante o patrulhamento policial que resultou em sua prisão em flagrante, após denúncia anônima, empreendendo fuga, descartou sacola com conteúdo suspeito, o qual se confirmou tratar-se não só de quantidade considerável de substâncias entorpecentes, mas também de instrumentos usualmente utilizados para preparação delas à mercancia e dinheiro em espécie, além de adentrar em imóvel de pessoas estranhas ao seu conhecimento com a finalidade de alcançar o outro lado da rua, fatos que impõem a conclusão de que eram fundadas as suspeitas 2. A instrução processual aponta para circunstâncias que são próprias do tipo penal previsto no artigo 33 da lei de drogas, colhendo-se dos depoimentos judiciais uma versão harmônica e verossímil, condizente com aquela deduzida ainda na fase inquisitorial, suficiente, em conjunto com os demais elementos dos autos, a afastar as dúvidas suscitadas no presente apelo visando a absolvição do acusado ou a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da mesma norma. 3. Em relação à validade do depoimento das testemunhas policiais, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui a compreensão de que tais declarações têm valor probatório e representam meio de prova idôneo para embasar a condenação. 3.1. Ademais, os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade, e seus depoimentos tomados na condição de testemunha servem como prova apta a respaldar decreto condenatório, máxime quando se mostra em harmonia com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. 4. Resulta evidente dos elementos de informação e das provas judiciais que o acusado, ora apelante, praticou as condutas descritas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, em especial a de trazer consigo as substâncias vulgarmente conhecidas por maconha e crack, com a finalidade de difusão ilícita, sobretudo pelas condições em que encontradas as drogas, o instrumento rotineiramente utilizado na mercancia ilícita de entorpecentes e o dinheiro em espécie, pelo que deve ser mantida sua condenação. 4.1. Retifica-se o nome do sentenciado, quando evidente o erro material quanto ao nome consignado na parte dispositiva da sentença, que dispõe sobre o julgamento do pedido de condenação do réu, quando em todos os atos processuais consta o nome correto do acusado e ante a ausência de prejuízo ao sentenciado. 5. Descabida a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n° 11.343/2006, quando a prova dos autos confirma a tese acusatória quanto à prática do tráfico de entorpecentes previsto no art. 33, caput, do mesmo diploma legal. 5.1. Diversamente da tese defensiva, restou devidamente comprovado nos autos, que o réu não se encontrava no local onde foi preso em flagrante, com a finalidade de compra de drogas, sobretudo ante o robusto conjunto probatório dos autos no sentido de que as drogas, instrumento usualmente utilizado no tráfico de drogas e dinheiro, por ele descartadas no trajeto de fuga e drogas com ele encontradas no momento da prisão. Mas sim, que praticava condutas compatíveis com aquelas previstas para o crime de tráfico de entorpecentes. 6. Adequada a pena imposta ao sentenciado, eis que coerente com as circunstâncias dos autos e os parâmetros normativos. 7. Os §2o e § 3o do art. 33 do Código Penal estabelecem que o regime inicial semiaberto se aplica ao condenado não reincidente, cuja pena não exceda a oito anos, afastando a possibilidade do recorrente, porque, mesmo sendo condenado a exatos oito anos de reclusão, ante os maus antecedentes do sentenciado, frise-se, ainda, pela reincidência específica, ele não faz jus a regime mais brando que o fechado, motivo pelo qual não se mostra possível a modificação do julgado, também quanto ao ponto. 8. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que as provas obtidas por meio da revista pessoal do insurgente seriam ilícitas. Subsidiariamente, afirma que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório e pugna pela desclassificação para o delito de porte de drogas para uso próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 33 da Lei no 11.343/2006 e 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, verifica-se que os policiais realizaram busca pessoal no réu após denúncia anônima de que na área em que ocorreram os fatos narrados na inicial, havia a prática de tráfico de drogas e, uma vez ali, o acusado tentou fuga do local, deixando cair sacola suspeita no trajeto, impondo fundada suspeita de que o apelante trazia consigo substâncias entorpecentes ilícitas, fato confirmado com a realização da diligência, o que dispensa a necessidade de mandado para tal finalidade, ao contrário do que quer fazer acreditar a Defesa. Ademais, como bem ressaltado na Manifestação Ministerial que oficia perante essa segunda instância, o apelante, durante o patrulhamento policial que resultou em sua prisão em flagrante, após denúncia anônima, empreendendo fuga, descartou sacola com conteúdo suspeito, o qual se confirmou tratar-se não só de quantidade considerável de substâncias entorpecentes, mas também de instrumentos usualmente utilizados para preparação delas à mercancia e dinheiro em espécie, além de adentrar em imóvel de pessoas estranhas ao seu conhecimento com a finalidade de alcançar o outro lado da rua, fatos que impõem a conclusão de que eram fundadas as suspeitas, não merecendo guarida as teses defensivas, pelo que a rejeição da preliminar se faz necessária (ID 53748653 - Pág. 6). Resulta evidente dos elementos de informação e das provas judiciais que o acusado, ora apelante, praticou as condutas descritas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, em especial a de trazer consigo as substâncias vulgarmente conhecidas por maconha e crack, com a finalidade de difusão ilícita (ID 53748653 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024